Tribunal: TJMT
Processo: 1020363-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020363-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (EMBARGANTE), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (EMBARGANTE), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (EMBARGANTE), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (EMBARGANTE), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (EMBARGANTE), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (EMBARGADO), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (EMBARGADO), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE EXCLUIU CÔNJUGE DO DEVEDOR DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ALEGADA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA – CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1015240-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A

EMBARGADO:
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT e OUTROS
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo na íntegra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da embargante Morgana Carvalho da Silva Cruvinel do polo passivo da execução.

A parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “o
Acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar documentos essenciais à correta avaliação da legitimidade passiva da agravada Morgana Carvalho da Silva Cruvinel. Em especial, o documento de matrícula imobiliária nº 9.427, R-02 (id 57711304), que comprova que a agravada Morgana é adquirente de parte da área rural que é objeto do contrato de compra e venda executado, demonstra, de forma inequívoca, que a mesma possui vínculo direto com a transação executada
” (sic).

Argumenta que “
há uma contradição clara no Acórdão ao desconsiderar o vínculo patrimonial de Morgana com o bem executado e sua responsabilidade legal decorrente do regime de bens adotado no casamento
” (sic).

Assevera que “
o Acórdão embargado é obscuro no que diz respeito à prova documental exigida para a análise da alegação de ilegitimidade passiva. A decisão da Juíza de primeiro grau aceitou a exclusão da agravada Morgana sem exigir a devida prova documental que comprovasse sua alegada ausência de vínculo com o objeto da execução, como, por exemplo, a certidão de casamento, que sequer foi apresentada pela agravada”
(sic).

Sustenta que “
no presente caso, a agravada Morgana não apresentou nenhuma prova que afastasse a presunção legal de que a dívida foi contraída em benefício da família. Ao contrário, a matrícula imobiliária comprova que Morgana se beneficiou diretamente da transação executada, incorporando o imóvel ao seu patrimônio. Assim, ao excluir a agravada do polo passivo sem exigir a devida comprovação de sua alegada ilegitimidade, a decisão agravada incorreu em grave erro, contrariando o entendimento jurisprudencial dominante
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 244526154).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 243101681, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE EXCLUIU CÔNJUGE DO DEVEDOR DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ALEGADA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA – CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DE REGIME DE BENS NÃO IMPLICA LEGITIMIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o art. 779, I, do CPC, a execução deve ser promovida contra o devedor expressamente identificado no título executivo. Por sua vez, o art. 790, IV, do CPC prevê que a responsabilidade patrimonial do cônjuge ocorre apenas quando seus bens próprios ou a sua meação respondem pela dívida.

O cônjuge que não figura como parte no contrato que lastreia a execução, não assumiu a obrigação originalmente pactuada e não se vinculou contratualmente, não possui legitimidade para compor o polo passivo da execução.

A exclusão do polo passivo não impede a busca e constrição de bens comuns do casal, desde que respeitada a meação, sem que isso implique sua inclusão como devedor solidário”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à ilegitimidade passiva da Sra. Morgana, vejamos:

“Pois bem. A execução de título extrajudicial deve ser ajuizada em face do devedor reconhecido no título executivo, nos termos do artigo 779, I, do CPC.

É certo que o art. 790, IV, do CPC prevê a responsabilidade patrimonial do cônjuge nas hipóteses em que seus bens próprios, reservados ou de sua meação, responderem pela dívida.

No caso, o objeto da execução é o Contrato de Compra e Venda de Imóvel rural, no qual a Sra. Morganna Carvalho da Silva Cruvinel, esposa do devedor Murilo Gonçalves Crvinel, não é parte, vejamos:

(...)

Assim, a partir da interpretação conjunta dos artigos mencionados acima reproduzidos, é possível concluir que a Sra. Morgana não é parte legítima para ocupar o polo passivo do processo executivo, embora seus bens possam ser executados para pagamento da dívida em comento em razão do regime de bens adotado.

Nesse contexto, a presunção de que as dívidas contraídas pelo cônjuge executado tenham se dado em benefício da entidade familiar, não autoriza a inclusão, no polo passivo da execução, de quem não assumiu a obrigação original e não se vinculou contratualmente, contudo nada obsta a consulta de bens em nome do cônjuge afim de permitir a penhora de patrimônio comum do casal, ressalvando a meação”.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado tratou detalhadamente das razões pelas quais sra. Morgana não poderia ser incluída como devedora na ação executiva, embasando-se no princípio da pessoalidade da execução e no vínculo direto que a obrigação executada exige, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento de dívidas de um cônjuge é limitada à meação dos bens comuns do casal, e não implica a inclusão automática do cônjuge não contratante no polo passivo da execução

.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024